Tribunal: STF
Processo: ADI 5322
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de petição apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, em que requer a retirada de pauta de julgamento em Plenário Virtual e reitera o interesse na realização de sustentação oral. 
    A ação foi pautada para julgamento no ambiente virtual, para sessão virtual de 17/4/2020 a 23/4/2020. 
    Não há motivos que justifiquem o deferimento do pedido.
    O julgamento em ambiente virtual não restringe ou desqualifica a discussão sobre a matéria, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico. 
    Caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte pode encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação da Emenda Regimental 53/2020.
    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente